Tribunal: STF
Processo: HC 257896
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É idônea a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.